Tribunal: CARF
Processo: 10880.900924/2010-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-02-28

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.900924/2010-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.996 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
ALIANCA METALURGICA S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/05/2003
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. ANÁLISE EM SEDE RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
FALTA
DE
INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO.
Não sendo matéria de ordem pública, resta prejudicada a análise de matéria não
suscitada na impugnação, por força do artigo 17, do Decreto no 70.235/72 e
artigos 1.010 inciso III e artigo 932 inciso III do Código de Processo Civil,
restando configurada não apenas a preclusão consumativa como também
constatada a falta de interesse processual, o que conduz ao não conhecimento
do recurso interposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco (Vice-Presidente), e Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão n. 02-53.465 de
lavra da 2a Turma da DRJ/BHE, que por unanimidade de votos, decidiu julgar improcedente a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.900924/2010-83
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.996 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900924/2010-83

a manifestação de inconformidade, para não reconhecer o direito creditório postulado e não
homologar a compensação em litígio.
No mérito, o presente processo trata de Manifestação de Inconformidade
contra o Despacho Decisório no rastreamento 855632349 emitido eletronicamente em
22/01/2010, referente ao PER/DCOMP no 24706.38614.051109.1.7.040755.
A Declaração de Compensação gerada pelo programa PER/DCOMP foi
transmitida com o objetivo de compensar o(s) débito(s) discriminado(s) no referido
PER/DCOMP com crédito de COFINS, Código de Receita 2172, no valor original na data de
transmissão de R$15.700,61, decorrente de recolhimento com Darf efetuado em 13/06/2003.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF
descrito no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI
HOMOLOGADA.
Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei no 5.172 de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional CTN), art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996.
Cientificado do Despacho Decisório em 02/02/2010, o interessado apresentou a
manifestação de inconformidade em 02/03/2010, alegando que entende não ter sido aplicado
pelo Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, de forma integral e desprendido de normas
infralegais, o direito positivo com o fim de proporcionar a repercussão normativa de forma
equânime com os princípios gerais de direito e com as normas jurídicas aplicáveis às
contribuições sociais.
Faz um relato do fundamento do Despacho Decisório, passando a tratar das
questões de direito, enfatizando que, devido a um erro de preenchimento, houve problemas na
transferência de dados, fazendo-se necessária a retificação da DCTF, erro este que não pode
resultar em cobrança de débitos supostamente indevidamente compensados.
Em seguida, discorre acerca da composição do crédito tributário, destacando
questões acerca da Taxa Selic, de sua inaplicabilidade como índice de atualização de débitos
fiscais e da ilegal capitalização de juros. Tece também considerações sobre a ilegalidade da
multa proposta, notadamente no tocante ao seu efeito confiscatório.
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a r. DRJ decidiu pela
improcedência da manifestação de inconformidade em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Data do fato gerador: 31/05/2003
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.996 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900924/2010-83

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO
OU A MAIOR. CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Não se admite a compensação se o contribuinte não comprovar a
existência e suficiência do crédito postulado.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Os débitos indevidamente compensados serão exigidos com os
respectivos acréscimos legais.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada, a interessada apresentou Recurso Voluntário em que alega se
tratar de equívoco no preenchimento da DCTF, além disso o crédito é oriundo da indevida
inclusão do ICMS na base de cálculo de PIS e da COFINS.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, relator
O Recurso é tempestivo e interposto por parte legítima.
Contudo, entendo não deva ser conhecido por não impugnar as razões do acórdão
recorrido. Com efeito, o acórdão recorrido é explicito em suas razões de decidir que o pagamento
supostamente indevido teria sido totalmente consumido:
Em um processo de restituição, ressarcimento ou compensação, é o
contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito ao
aproveitamento do crédito, quer por pedido de restituição ou
ressarcimento, quer por compensação, em ambos os casos mediante a
apresentação do PER/DCOMP, de tal sorte que, se a Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) resistir à pretensão do interessado,
indeferindo o pedido ou não homologando a compensação, incumbirá a
ele – o contribuinte –, na qualidade de autor, demonstrar seu direito.
Levando-se em conta que o crédito oferecido à compensação deve ser
líquido e certo (art. 170 do CTN), conclui-se que deve a RFB não
homologar a compensação se ficar configurada a falta de certeza e
liquidez, notadamente com base em informações prestadas pelo próprio
contribuinte em declarações ou demonstrativos por ele entregues. Esse
entendimento aplica-se também à restituição.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.996 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900924/2010-83

Se o Darf indicado como crédito foi utilizado para pagamento de um
tributo declarado pelo próprio contribuinte, a decisão da RFB de indeferir
o pedido de restituição ou de não homologar a compensação está correta.
Assim, para modificar o fundamento desse ato administrativo, cabe ao
recorrente demonstrar erro no valor declarado ou nos cálculos efetuados
pela RFB. Se não o fizer, o motivo do indeferimento permanece.
No caso, o recorrente não comprova erro que possa alterar o fundamento
do despacho decisório.
A apuração de COFINS é consolidada na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ). O valor apurado na
declaração, apresentada antes da ciência do Despacho Decisório, não
evidencia a existência de pagamento indevido ou a maior. Também a
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) entregue
antes do referido despacho não confirma o valor do pagamento indevido
ou a maior postulado pelo contribuinte.
Já no Recurso voluntário, a interessada não impugna as razões do acórdão, o que
já seria suficiente para configurar o não conhecimento. Em termos semelhantes esta turma se
manifestou ao julgar o processo n. 11080.900638/2010-04, acórdão n. 3401-009.613, no último
dia 25/08/2021, relatoria do Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
A matéria do recurso que não ataca os fundamentos da glosa não
deve conhecida por afronta a dialeticidade descrita no artigo 17 do
Decreto 70.235/72 e artigos 1.010 inciso III e artigo 932 inciso III do
Código de Processo Civil.
CANCELAMENTO
DE
DCOMP.
INTERESSE
RECURSAL.
CARÊNCIA.
Carece de interesse recursal, por ausência de utilidade do provimento,
pedido de cancelamento de DCOMP anteriormente negada pela
fiscalização.
NULIDADE.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
Constatado que nenhuma das teses levantadas pela Contribuinte foram
enfrentadas pelo Órgão Julgador de Piso, imperioso o decreto de nulidade
da decisão.
LUBRIFICANTE ADITIVADO. IMUNIDADE. INEXISTÊNCIA.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.996 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900924/2010-83

O óleo lubrificante aditivado não é derivado do petróleo e, por tal
motivo, não goza de imunidade Constitucional.
SOLUÇÃO DE CONSULTA DISIT 7a RF 248/2000. EFEITOS.
A Solução de Consulta DISIT 7a RF 248/00 autorizava o crédito de IPI
para a aquisição de insumos de produtos imunes, e não a produtos não
tributados (NT).
Ademais, a Solução de Consulta perde sua eficácia a partir da publicação
no DOU do novo entendimento da fiscalização, ex vi § 12 do artigo 48 da
Lei 9.430/96.
CRÉDITOS. IPI. IMUNIDADE OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE.
O artigo 11 da Lei 9.779/99 garante o crédito de IPI nas saídas de
produtos isentos ou tributados à alíquota zero, silenciando acerca de
produtos imunes
Se contenta em afirmar que se tratar de um problema de retificação de DCTF, sem
nada comprovar, mas que o crédito existiria em razão de ser composto pela exclusão do ICMS da
base de cálculo do PIS e da COFINS. Contudo, tais razões não foram alegadas em manifestação
de inconformidade, o que ensejaria sua preclusão, tampouco sendo conhecida.
Caso vencido em relação ao conhecimento, tampouco entendo assistir razão à
recorrente no mérito. Isto porque, as alegações da recorrente não vieram acompanhadas de
documentação hábil e idônea a comprová-las. Portanto, ainda que fosse o caso se retificação da
DCTF, não houve o cumprimento do ônus da prova do direito creditório.
Ante o exposto, não conheço do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital